Tribunal: TJBA
Processo: 8026324-12.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026324-12.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

AGRAVADO: MARIA BERNADETE SOUSA NERI

Advogado(s)
:
JULIANA NERI FRANCO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES DEVIDAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS EM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. COMANDO JUDICIAL QUE EVIDENCIA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA.
MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

No julgamento do REsp 1333988/SP, sob a sistemática do repetitivo, o STJ firmou a Tese pela qual
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”
, Tema 706.

Portanto, assiste direito ao recorrente que pede
o afastamento da multa coercitiva sobre a
obrigação de pagar,
sobre a qual
cabe
m
apenas os juros de mora e a correção monetária sobre o valor devido, em caso de descumprimento.

Entendimento sedimentado no STJ no sentido de que "A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes." (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

RECURSO
P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026324-12.2019.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada MARIA BERNADETE SOUSA NERI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, de 2020.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA